Tribunal: STF
Processo: ARE 1465629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. REFORMADO POR INVALIDEZ. PROVENTOS CALCULADOS DE ACORDO COM LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS CONSTITUÍDAS. ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE. PATOLOGIAS COM CAUSA E EFEITO DO SERVIÇO POLICIAL MILITAR. PRECATÓRIO RESIDUAL A SER APURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Pretensão de promoção por invalidez de Policial Militar diagnosticado com patologias permanentes que o impedem de permanecer no serviço policial militar.



    2. Dos autos, há a necessidade de análise conjunta do acervo probatório juntado, sendo que, da própria sindicância instaurada pela Polícia Militar do Tocantins para apurar os fatos, as diversas diligências realizadas concluíram que houve causa e efeito do serviço policial com as patologias que o invalidaram.



    3. Entendimento do Supremo Tribunal Federal é que a legislação aplicável ao caso concreto, quando se tratar de proventos da inatividade, regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos necessários. Súmula 359 do STF.



    4. Eventual saldo residual deve ser apurado em fase de liquidação de sentença.



    5. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para afastar a obrigação de pagamento pelo Estado do Tocantins, retroagindo os efeitos funcionais à data em que adimplidos os requisitos à promoção requerida, e os efeitos financeiros somente a partir da impetração do mandado de segurança



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 39, caput; 42 e 142, § 3º, X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente